Tribunal: TCU
Processo: 001.408/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2288/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.408/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Fiorencio Soares da Cunha (XXX.481.557-XX); Davidson Nora Lima (XXX.359.507-XX); Gilson Guedes de Pina (XXX.608.137-XX); Helen Morais Diniz (XXX.058.787-XX); Marcia Leite Nery (XXX.566.177-XX); Maria Bernadete Miranda Barbosa da Silva (XXX.144.177-XX); Nilma Oliveira da Silva (XXX.771.587-XX); Raquel Rodrigues Braga (XXX.794.277-XX); Sandra Maria da Conceicao Erculano Barbosa (XXX.813.337-XX); Sonia Maria Pereira Vivas (XXX.651.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.